Tribunal: TJSP
Processo: 1501036-87.2024.8.26.0187
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Consistentes depoimentos da vítima, da testemunha e do policiais civil – Confissão parcial do réu – Qualificadora bem demonstrada pela prova oral, prescindindo do laudo pericial – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes – Redução da pena pecuniária – Pena

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo – Consistentes depoimentos da vítima, da testemunha e do policiais civil – Confissão parcial do réu – Qualificadora bem demonstrada pela prova oral, prescindindo do laudo pericial – Condenação mantida – Pena-base fixada acima do mínimo legal com fundamento nos maus antecedentes – Redução da pena pecuniária – Pena inalterada na segunda etapa, eis que compensadas as circunstancias agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea, a despeito de sua parcialidade, eis que não houve recurso do representante do Ministério Público – Regime prisional fechado mantido, em razão da quantidade de pena e da vida pregressa do réu – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Vedação legal – Redução do valor de indenização fixado a título de reparação por dano material sofrido pela vítima – Prejuízo demonstrado e pedido expresso na denúncia – Recurso de apelação parcialmente provido.